Tribunal: TJSP
Processo: 2085171-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Interposição da decisão que deferiu a adjudicação pelo terceiro interessado de 56,65% do imóvel de matrícula no 237.845 do 11o CRI da comarca da Capital - Caso em que, depois da interposição do recurso, o juiz da causa reconsiderou a decisão – Perda superveniente do interesse recursal – Agravo não conhecido.

Agravo interno – Pretendido pelo terceiro interessado o

Ementa:

Agravo de instrumento – Interposição da decisão que deferiu a adjudicação pelo terceiro interessado de 56,65% do imóvel de matrícula no 237.845 do 11o CRI da comarca da Capital - Caso em que, depois da interposição do recurso, o juiz da causa reconsiderou a decisão – Perda superveniente do interesse recursal – Agravo não conhecido.

Agravo interno – Pretendido pelo terceiro interessado o reexame da medida liminar, mais precisamente, a revogação da tutela recursal – Juiz da causa que, após a interposição do recurso, reconsiderou a decisão recorrida – Agravo não conhecido.